Tribunal: STF
Processo: RHC 207019
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DOSIMETRIA. DESVALOR DADO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 674.543, ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a defesa, em síntese, sustenta a ocorrência de ilegalidade na valoração da dosimetria da pena imposta ao ora recorrente.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido 
    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (Agravo regimental no habeas corpus n. 178.716, ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.002, ministro Roberto Barroso).
    Destaco o acórdão recorrido, no ponto em que ressalta o fundamento que justificou a elevação da pena-base, bem como não se tratar de hipótese de bis in idem:
    Pois bem, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos, haja vista o elevado montante dos prejuízos aos cofres públicos – aproximadamente R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em detrimento dos mais necessitados que fariam jus à assistência previdenciária. 
    Assim, o aumento da reprimenda básica está devidamente justificado nos termos do art. 59 do Código Penal, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada, diante da fundamentação idônea para sua fixação além do mínimo.
    Observo que, para acolher a pretensão da parte recorrente – que a pena-base do paciente seja reduzida pelo consequente afastamento da valoração negativa das consequências do crime – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, ministro Edson Fachin:
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 118.991, ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, em casos fronteiriços, outro não foi o entendimento desta Suprema Corte (Habeas corpus n. 165.140, ministro Alexandre de Moraes, Habeas corpus n. 143.896, ministro Celso de Mello, Habeas corpus n. 184.804, ministra Cármen Lúcia).
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator